Tribunal: TJDFT
Processo: 0741356-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou ter sofrido abordagem policial, ocasião em que foi requerido que se submetesse a teste de alcoolemia, por meio de uso de aparelho de led verde e vermelho. Narrou ter sido imediatamente lavrado auto de infração descrita como “Condutor que se recusou a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do CTB”. Aduziu não ter sido solicitado ou realizado quaisquer dos procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa prevista, a fim de se verificar eventual estado de embriaguez, não atendendo aos requisitos procedimentais e ensejando sua anulação. Alegou que não recebeu nenhum documento por ocasião da abordagem, nem qualquer notificação posterior.
3. Foi proferida sentença de indeferimento da inicial (ID 62729615), sob o fundamento de que não houve o atendimento da determinação de emenda, para que a parte aponte, de forma objetiva, qual seria a nulidade o auto de infração questionado, indicando o dispositivo legal que restou desatendido pelo requerido, bem como a informação obrigatória omitida, bem como esclarecer a alegação de não envio da notificação da penalidade haja vista que, pela data mencionada na inicial não se esgotou o prazo previsto no §6o do art. 282 do CTB.”
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62729621). Não foram ofertadas contrarrazões.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
6. Em suas razões recursais, o requerente afirma que apresentou a emenda solicitada e anexou a documentação nos sistemas do órgão, documentação oficial do próprio órgão. Aduz que o autor não tem culpa se o agente não preencheu corretamente o auto de infração com todas as informações adequadas. Discorre acerca da inexistência de notificação e da ausência de informação o aparelho utilizado, entre elas o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.
7. Foi determinada emenda à inicial para que a parte autora: 1) apontasse, de forma objetiva, qual seria a nulidade o auto de infração questionado, indicando o dispositivo legal que restou desatendido pelo requerido, bem como a informação obrigatória omitida; 2) esclarecesse a alegação de não envio da notificação da penalidade haja vista que, pela data mencionada na inicial não se esgotou o prazo previsto no §6o do art. 282 do CTB. A sentença atacada indeferiu a inicial em razão do não atendimento do segundo tópico.
8. A petição de emenda (ID 62729613) nada trata sobre a determinação de esclarecimento a respeito da ausência de envio da notificação da penalidade, cujo prazo ainda estaria em curso. Evidenciado o descumprimento da ordem exarada. Sequer recebida a inicial, não é possível se adentrar ao mérito da questão trazida aos autos.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.